Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e, em razão da condenação solidária dos devedores ao pagamento dos honorários advocatícios, manteve a penhora sobre seus ativos financeiros.
2. Em razão da condenação solidária dos réus ao pagamento da verba honorária, o credor tem direito a receber de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida em comum. O coobrigado que quitar a dívida tem o direito de, em ação regressiva, reclamar dos demais codevedores a sua quota.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.